Tribunal: TJDFT
Processo: 0721414-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Prescrição. Responsabilidade pelos danos materiais pela queda de ponte. Pagamento de balsa. Danos emergentes configurados. Omissões inexistentes. Reforma do julgado. Via inadequada. Embargos rejeitados.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela agravante/executada em face de acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento e proveu o agravo da exequente/embargada.
II – Questões em discussão
2. A questão em discussão é a existência ou não de omissão no acórdão embargado, quanto à prescrição do direito invocado relativo ao pagamento pela locação das balsas e à limitação, ao valor do contrato originário, da quantia a ser paga pela embargante, cuja responsabilidade pelo colapso da ponte foi reconhecida na sentença exequenda.
III – Razões de decidir
3. Com relação à extensão dos valores a serem pagos pela embargante, não se observa a omissão apontada, pois a matéria foi devidamente apreciada no julgado, concluindo-se, ao final, pela responsabilidade da ora embargante pelo pagamento dos danos suportados pela embargada, os quais incluem os gastos com a contratação de balsa para transportar os moradores, tendo em vista o reconhecimento da responsabilidade da embargante pelo colapso da estrutura da ponte e a determinação expressa de tal obrigação na sentença objeto de cumprimento de tal obrigação, transitada em julgado.
4. Quanto à alegação de prescrição, a questão também foi objeto de exame no acórdão embargado, o qual concluiu pela sua inocorrência, considerando que o prazo aplicável é o decenal, e que a apuração dos gastos com a obra somente foi possível em 16/10/2020 e o cumprimento de sentença foi ajuizado em 4/7/2023.
5. Se a embargante entende ter havido erro em relação à conclusão adotada, não se está diante de omissão e contradição, mas de pretensão de reforma do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV – Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.